Tribunal: STF
Processo: RE 1386517
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. DELEGADO DE POLÍCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE (GAT). Verba de caráter indenizatório e por isso não deve sofrer incidência do IR. Recurso da Fazenda desprovido. Sentença mantida."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Ao excluir a GAT da base de cálculo da contribuição previdenciária, a Lei Complementar Estadual n. 1020/2007 acentuou o seu caráter indenizatório, haja vista que a excluiu do conceito de subsídio, remuneração, vencimentos e vantagens pecuniárias.



     Em consequência, a referida gratificação, instituída pela Lei Complementar nº 1.020/2007, tem nítida natureza indenizatória, não detendo caráter remuneratório, já que é recebida a título eventual apenas quando o requerente acumula Unidades - Policiais, constituindo justa contraprestação pelo trabalho extraordinário desenvolvido, e desse modo, não se incorpora à remuneração do servidor, tampouco lhe confere acréscimo patrimonial, não podendo constituir fato gerador de imposto de renda, nos termos do artigo 43, do Código Tributário Nacional (Artigo 43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: (...)”.



    Assim, não deve incidir o imposto de renda sobre os valores recebidos a título de Gratificação por Acúmulo de Titularidade. A Lei Complementar Estadual n. 1.020/2007 foi responsável pela criação do GAT, cuja natureza eventual e indenizatória é determinada pelo seu artigo 3º, de modo que é indevida a incidência do imposto de renda sobre a gratificação em comento. Em se tratando de verba indenizatória, não há de se falar em inobservância ao teto remuneratório e consequente ofensa ao artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal."



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente